Tribunal: TJES
Processo: 0004758-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004758-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA DOS SANTOS PASSOS e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO. ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE QUANTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CORRETAGEM PRESTADOS. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. MANTIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial.

2. No caso, havendo imputação de que a conduta da corretora imobiliária gerou danos indenizáveis aos Autores, reconhece-se sua legitimidade para figurar na lide.

3. Quanto à responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, não se desconhece a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “
em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.579/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

4. O presente caso se diferencia da hipótese tratada na jurisprudência da Corte Superior, sobretudo por tratar da imputação de falha na prestação do serviço de corretagem prestado pela corretora.

5. As provas revelam que, em razão de problemas com a documentação encaminhada pela corretora à Caixa Econômica Federal e de falha na assessoria prestada pela cadeia de fornecedores (dentre os quais está a Recorrente), o contrato de financiamento não foi assinado até o termo final do prazo contratual.

6. A corretora fazia parte da cadeia de fornecedores que assessorou os compradores desde o início da negociação e prestou serviços em conjunto com a empresa de correspondente bancário anteriormente citada, o que atrairia sua responsabilidade, ainda que de forma solidária.

7. À luz da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária sobre os respectivos desembolsos, de modo que deve incidir, a partir de cada desembolso até a citação, correção monetária pelo índice da CGJES e, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

8. Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

9. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes STJ

10. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004758-92.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/RECORRIDOS : PRISCILA DOS SANTOS PASSOS E OUTRO.

ADVOGADO : SAULA FELICIO GAMA.

RECORRENTE/RECORRIDO : LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E OUTRO.

RECORRIDOS : INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. E OUTRO.

ADVOGADO : RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação cível interpostos pelos Autores, PRISCILA DOS SANTOS PASSOS e JOAO DORNELES BUENO FILHO, e por uma das Requeridas, LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, em face de sentença que, na ação de anulação de cláusulas contratuais e devolução de valores, ajuizada contra a 2ª Recorrente e as empresas INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e TIBERIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(i) condenar LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda. a pagar aos autores o valor de R$ 5.995,70 (cinco mi
l,
novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) pelos danos materiais sofridos e a quantia de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes;

(ii) declarar a abusividade da cláusula 23 da promessa de compra e venda firmada entre as partes (fls. 28/50) e condenar as vendedoras, Inpar Projetos 92 SPE Ltda. e Tibério Construções e incorporações S.A., a restituir de forma simples a quantia de R$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) paga pelos autores a título de cotas condominiais
.

Passo ao exame dos recursos em separado, por ordem de prejudicialidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

A Recorrente LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA insurge-se contra:

(i) sua legitimidade passiva;

(ii) a condenação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes;

(iii) o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária;

(iv) condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que (i) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, porque agiu como mera intermediadora do negócio jurídico, não possuindo responsabilidade com relação aos danos materiais oriundos do atraso na contratação do financiamento bancário pelos Autores; (ii) não houve falha na prestação do serviço de intermediação imobiliária prestado por si, mas, sim, do serviço de correspondente bancário, prestado por terceiro; (iii) subsidiariamente, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, e o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento da ação; (iv) sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários em seu desfavor.

Pois bem.

Em breve contexto fático da demanda, os Autores ajuizaram a presente ação relatando que, em maio/2014, firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel pronto, com o pagamento da entrada no valor de R$ 15.275,00 (quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais).

Aduziram que procuraram a Caixa Econômica Federal para obter maiores informações sobre o processo de financiamento e foram informados de que havia fraude na documentação denominada “Decore” que teria sido enviada pela Requerida, ora Recorrente, LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

A referida questão teria gerado o atraso na conclusão do processo de financiamento, que apenas foi efetivado em 19.09.2014, o que implicou o aumento do saldo devedor da promessa de compra e venda na ordem de R$ 5.995,70 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), bem como o atraso na fruição do bem.

Preliminarmente, a Recorrente alega que deve ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva
, porque agiu como mera intermediadora do negócio jurídico, não possuindo responsabilidade com relação aos danos materiais oriundos do atraso na contratação do financiamento bancário pelos Autores.

Afirma, para tanto, que não houve falha na prestação do serviço de intermediação imobiliária prestado por si, mas, sim, do serviço de correspondente bancário, prestado por terceiro não chamado à lide.

Sobre a questão, sabe-se que a legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial.

No caso, os Autores pugnaram, desde o ajuizamento, o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do
atraso
na formalização do contrato de financiamento do imóvel, que, segundo a narrativa autoral, decorreu de conduta da imobiliária Recorrente (LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA), isto é, a partir do envio de documentação não aceita pela instituição financeira.

Assim, havendo imputação de que a conduta da Recorrente gerou danos indenizáveis aos Autores, reconhece-se sua legitimidade para figurar na lide.

No tocante à responsabilidade reconhecida na r. sentença, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “
em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.579/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

No entanto, o presente caso se diferencia da hipótese tratada na jurisprudência daquela Corte Superior, sobretudo por tratar da imputação de falha na prestação do
serviço de corretagem
prestado pela corretora Recorrente.

Nesse contexto, as provas dos autos revelam que o contrato de promessa de compra e venda firmado em maio/2014 previu que o preço para aquisição do imóvel seria de R$ 144.905,90 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e noventa centavos), com parcelas fixas e outras reajustáveis (Cláusula V do contrato de fl. 24).

Porém, caso o consumidor estivesse em dia com o pagamento do preço, obtivesse e assinasse o contrato de financiamento com o agente financeiro no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do 1
o
dia do mês subsequente à assinatura do contrato, teria isenção das parcelas de juros e correção previstas (fl. 25).

Isto é, considerando que o contrato de promessa de compra e venda foi assinado em 16.05.2014, os Autores tinham 90 (noventa) dias, a contar de 01.06.2014, para assinar o contrato de financiamento, cujo termo final se daria no final do mês de agosto/2014.

Ocorre que, em razão de problemas com a documentação encaminhada pela ora Recorrente à Caixa Econômica Federal, denominada “DECORE” (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos), e de falha na assessoria prestada pela cadeia de fornecedores (dentre os quais está a LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA), o contrato de financiamento não foi assinado até o termo final do prazo contratual.

É o que se extrai dos seguintes trechos de “e-mails” trocados entre as partes, que foram acostados pelos Autores, em que corretores da empresa Recorrente confessam a existência da falha no envio da documentação, bem como a prestação do serviço de assessoria também no que diz respeito ao contrato de financiamento:

Prezados,

Queremos solução com muita urgência!

Aproveitando o e-mail do nosso corretor Mário, saliento que estamos extremamente chateados com a forma de condução para aquisição da Unidade Lírio 902.

Desde o início estamos enfrentando diversas dificuldades que todos já sabem e nesse momento fomos mais uma vez surpreendidos. Cfe e-mail abaixo que o Mário relatou, sem um retorno, então ligamos para a Realiza e recebemos a notícia que teria dado um “probleminha” e para resolvermos teríamos que ir direto na Caixa.

Pessoal, pagamos o serviço de assessoria da Realiza/Lopes para isso e precisamos de solução urgente. [...]

(fl. 108 – e-mail enviado do Autor João para corretores da Lopes e da Realiza Imóvel).

Bom dia João,

não tenho muito do que falar. Infelizmente acreditei que o procedimento era esse. Nunca vendi Vive Serra, e apesar de tudo, acredito que foi um bom investimento.
A orientação que foi errado
.

Encaminhei um e-mail agressivo, pare gerente e diretor. Vou exigir uma solução. Mais tarde te falo.

(fl. 109 - e-mail enviado por neto.es@corretorlopes.com.br para o Autor).

Boa tarde Lana,

referente ao financiamento da unidade Lírio 902, João Dorneles. O mesmo me ligou pedindo ajuda. Pois a Caixa não aceitou o DECORE em nome da Noiva, e compradora. A movimentação bancária do João não é suficiente, para fazer sem o valor do DECORE? (...)

(Fl. 107 – e-mail enviado por neto.es@corretorlopes.com.br para demais corretores da Lopes e da empresa “Realiza Imóvel”).

Desde a início da compra da unidade nos reunimos numa mesa junto ao Sonegheti
[corretor da Recorrente]
e acompanhados do nosso c
o
rretor M
á
rio. Ao serm
os questionados a respeito da nossa renda informamos que eu teria uma renda “informal” e tivemos a opção de fazer o decore através do Sonegheti
. Naquele momento o mesmo nos orientou, e sugeriu o valor a ser colocado neste decore (valor o qual seria necessário para se enquadrar no programa “minha casa minha vida”). Após essa negociação, assinamos o contrato de compra e venda e foi feita toda a coleta de documentos e informações.
O decore foi feito entre vocês, e chegou em minhas mãos no dia 06.07.2014.
[...]

(fls. 109/110 – e-mail enviado pelo Autor João para corretores da Lopes e da Realiza Imóvel)

A Caixa não aceitou o DECORE.

o DECORE precisa ser banido da LOPES. No Verano ira acontecer o mesmo problema. Ele só serve para rodar o contrato. O Banco não aceita. A cliente saiu chorando da Caixa, com o celular na mão para ligar para o advogado entrar com um processo. Que graças a Deus, eu consegui contornar.

Pois no final, serei o único penalizado, e processado. Haja vista que sou um prestador de serviços para a Lopes.

É muito preocupante essa situação.

Acredito que isso não vai ocorrer. E o cliente não será penalizado

Atenciosamente.

(fl. 114 – e-mail enviado por “NETO.ES” para demais corretores da Lopes e para Autor)

Boa tarde,

Mais urna vez, solicitamos Prorrogação do Prazo para concluirmos o financiamento junto a Caixa.

Todos estão cientes do ocorrido em e-mails anteriores e o porque chegamos nessa situação. Em resumo, o negócio foi mal conduzido pelos envolvidos em todo o processo e como clientes nos sentimos enganados.

[...] (fl. 98 – e-mail dos Autores para sonia.es@consultorlopes.com.br; boliveira@lopes.com.br; marioneto_64@hotmail.com; NETO.ES; PRISCILA PASSOS; sonegheti.es@corretorlopes.com.br; lana Lima; magno@realizaimovel.corn; lana Lima)

Bom dia, Bruno,

nunca vendi “Viver Serra”, vendi dois e foi dois pesadelos.

Onde entra as responsabilidades:

Tibério contratou o Jorge, que participou das vendas, da qual tudo era muito “simples”. Em momento nenhum, nas duas vendas, foi mencionado dois fiadores, pró-soluto, verbal ou por escrito no contrato de compra e venda. Na hora de financiar que o cliente recebe a “notícia”. (...) A Lopes entra com o Soneghete, onde tudo é muito “simples”. Também não falou nada de fiadores para o pró-soluto. Eu sou culpado por não conhecer, e acreditar nessa “simplicidade”. E no qual serei o único penalizado. A realiza, “prestadora de assessoria”, que cobrou R$ 700,00, está preocupada em ganhar gerando contratos. Aceita decore, pediu extratos de poupança, entre outras lambanças.

Não é a primeira lambança na venda de um viver serra. A Tibério sabe disso, e é omissa. A Lopes tem a sua participação e omissão também. [...] (Fl. 91 – e-mail de neto.es@corretorlopes.com.br, para: “Bruno Marques de Oliveira” (boliveira@lopes.com.br), sonia.es@consultorlopes.com.br)

Vale ressaltar, nesse contexto, que, a despeito de a Recorrente atribuir à empresa “Realiza Imóvel” a responsabilidade pelo envio de documentação e assessoramento do consumidor com o financiamento, é possível aferir das provas dos autos que a Recorrente fazia parte da cadeia de fornecedores que assessorou os compradores desde o início da negociação e prestou serviços em conjunto com a empresa de correspondente bancário anteriormente citada, o que atrairia sua responsabilidade, ainda que de forma solidária.

Assim, não há razão para reforma da sentença quanto ao ponto.

No que se refere aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, a sentença definiu sua incidência, respectivamente, desde a citação, desde a data do efetivo prejuízo.

A Recorrente afirma que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, e o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

Sem razão a Recorrente.

À luz da jurisprudência do STJ em hipóteses de ressarcimento de valores, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária sobre os respectivos desembolsos, de modo que deve incidir, a partir de cada desembolso até a citação, correção monetária pelo índice da CGJES e, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

Por fim, também não tem razão a Recorrente ao afirmar que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, para fundamentar sua exclusão da condenação às verbas sucumbenciais.

Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

Da análise qualitativa e quantitativa dos pedidos constantes da petição inicial, foram acolhidos 2 (dois) de um total de 4 (quatro) em desfavor da Recorrente, relativos à indenização por danos materiais e lucros cessantes, e 1 (um) em desfavor das demais Requeridas, razão pela qual não é ínfima a sucumbência da Recorrente no caso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Autores/Recorridos, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE PRISCILA DOS SANTOS PASSOS e JOAO DORNELES BUENO FILHO

Os Autores/Recorrentes sustentam, em síntese, que também é devida a indenização por danos morais, em razão da imputação da falsificação de documentos em seu desfavor no momento da liberação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que teria sido comprovado nos autos.

No tocante aos
danos morais
, não assiste razão aos Autores/Recorrentes.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que não é cabível a referida condenação na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. (AgInt no AgInt no AREsp 1252902/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

4.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que foi exposta a agravada ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

(
omitido
)

(AgInt no AREsp n. 1.692.558/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1780448/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

Os Recorrentes não lograram êxito em comprovar consequência de ordem extrapatrimonial a partir do atraso na entrega do imóvel por problemas no financiamento imobiliário, notadamente ao se considerar que o imóvel sequer corresponderia à primeira casa própria.

Assim, não merece reparos a sentença, pois o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de PRISCILA DOS SANTOS PASSOS e JOAO DORNELES BUENO FILHO.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL 0004758-92.2016.8.08.0024

Eminentes pares,

Acompanho o posicionamento externado pelo e. Relator, com o acréscimo de que não há prova da alegada insinuação, pelo gerente da Caixa Econômica, de que a apelante teria fraudado o DECORE, sendo de pontuar, ademais que a CEF sequer é parte na presente demanda.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT